Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702425-64.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO ANTÔNIO DA CRUZ RECORRIDOS: AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. VIA INADEQUADA PARA QUESTIONAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. COISA JULGADA. NÃO VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIMITE TEMPORAL. PRAZO QUINQUENAL. ART. 54 DA LEI No 9.784/99. O PRAZO DECADENCIAL É, EM REGRA, INSUSCETÍVEL DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 207 DO CC. 1. A mera reiteração dos argumentos lançados na petição inicial não é suficiente ao não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões recursais abrangem os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. As contrarrazões de apelação não são a via adequada para vindicar a reforma de capítulo da sentença. 2.1. Considerando que a insurgência referente ao valor atribuído à causa foi deduzida em sede de contrarrazões à apelação, sendo que a matéria se trata de capítulo da sentença, a via escolhida pelos réus para o seu questionamento não se mostra adequada. Preliminar rejeitada. 3. Considerando a inexistência de discussão e de decisão acerca da competência ou incompetência da autoridade que exonerou autor dos quadros de pessoal da ADASA nas ações judiciais propostas por ele em momentos outros, não há se falar em existência de coisa julgada apta a afastar a análise do pedido realizado administrativamente, bem como nos presentes autos (art. 502 do CPC). 4. Por meio da autotutela, a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os, por motivo de conveniência e oportunidade, tendo o STF publicado a Súmula no 473, segundo a qual “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 4.1. Não obstante o disposto, o poder de autotutela da Administração não é absoluto, possuindo, pois, um limite temporal em favor da estabilidade das relações jurídicas, tendo o art. 54 da Lei no 9.784/99 estabelecido que que “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. 4.2. Consoante remansosa jurisprudência pátria, diante da ausência de previsão legal, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos do art. 54, caput, da Lei 9.784/99 é, em regra, insuscetível de suspensão ou de interrupção, devendo ser observada a regra do art. 207 do CC. 4.2.1. De forma excepcional, será possível a interrupção do prazo decadencial desde que haja ato concreto produzido por autoridade competente visando à revisão do ato administrativo qualificado como ilegal (art. 54, §2o, da Lei 9.784/99). 4.3. Considerando que o Distrito Federal, por meio da Lei Distrital no 2.834/01, recepcionou a Lei Federal no 9.784/99 e que, no presente caso, o autor deseja revisar ato que foi publicado em 6/9/2013, sendo que o respectivo pedido de revisão foi protocolado apenas em 3/12/2019, restou configurada a decadência do poder de autotutela da Administração. 4.3.1. Não se observa dos documentos colacionados qualquer indício de que a Administração tenha, de alguma forma, impugnado a validade do ato que o autor pretende revisar, de forma que não se aplica ao caso a interrupção do prazo decadencial prevista no art. 54, §2o, da Lei 9.784/99. 5. Apelação desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 54, §2o, da Lei 9.784/1999, porque, tendo havido ato concreto objetivando rever ato administrativo reputado ilegal, considera-se interrompido o prazo decadencial. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. Requer no ID 49869692 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensador por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 54, §2o, da Lei 9.784/1999, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Isso porque a turma julgadora assentou no ID que não “se observa dos documentos colacionados qualquer indício de que a Administração tenha, de alguma forma, impugnado a validade do ato que o autor pretende revisar, de forma que não se aplica ao caso a interrupção do prazo decadencial prevista no art. 54, §2o, da Lei 9.784/99”. Ou seja, somente tem efeito interruptivo o procedimento administrativo de anulação instaurado pela autoridade com poder para decidir sobre a validade do ato. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de que, como houve ato concreto objetivando rever ato administrativo reputado ilegal, considera-se interrompido o prazo decadencial. Assim, o STJ “considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF”, cujos óbices também são aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 2.005.203/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). A divergência interpretativa também não deve transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015